Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714581-52.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL ALIBERTI MACHADO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por GABRIEL ALBERTI MACHADO em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING AS objetivando a revisão de cláusulas de contrato firmado firmada entre as partes. O Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho proferiu sentença no ID 69017523 indeferindo a inicial. Transcrevo-a: GABRIEL ALIBERTI MACHADO ajuíza ação contra ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo, conforme decisão de Id 214240327. Intimada para atender à determinação de emenda, a parte autora permaneceu inerte. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição. Prejudicada a apreciação da contestação apresentada pela parte ré. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Indefiro a gratuidade de justiça ao autor, uma vez que não comprovada a hipossuficiência alegada. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Arquivem-se oportunamente. Inconformada, a parte autora interpôs apelação no ID 69017525 aduzindo a necessidade de cassar a sentença. Ausente o preparo. Decisão de ID 69017527 mantendo a sentença. Ausentes as contrarrazões. Despacho de ID 69169537 intimando o apelante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por ter sido interposto por advogado sem procuração, tendo ele se quedado inerte, conforme certificado no ID 69727897. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 70, que “toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo”. A Constituição Federal, por sua vez, estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça. Vejamos: Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Já a Lei 8.906/94 determina que a postulação e atividade privativa da advocacia. Vejamos: Art. 1o São atividades privativas de advocacia: I - a postulação a (...) órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais; II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Considerando este contexto, o Código de Processo Civil estabelece a necessidade de a parte estar devidamente representada. Vejamos: Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: Para demandar, deve a parte ter capacidade processual, isto é, aptidão para exercitar direitos em juízo, e, além disso, capacidade postulatória, que é a aptidão para pleitear algo em juízo. No direito brasileiro, exige-se a representação por advogado para se postular em juízo. De acordo com o art. 104 do CPC/2015, sem representação por advogado, a parte não tem capacidade postulatória, isto é, aptidão para pleitear algo em juízo. Estabelece a lei processual que, sem procuração, o advogado não será admitido a postular em juízo (cf. art. 104, caput, do CPC/2015, que ressalva a possibilidade de se praticar atos urgentes sem procuração, juntando-a posteriormente). (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno [livro eletrônico]. 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.) 1. Representação da Parte em Juízo. O advogado legalmente habilitado representa a parte em juízo, outorgando-lhe capacidade postulatória, sendo indispensável à administração da justiça (art. 133, CF), cumprindo-lhe traduzir em linguagem técnica e adequada as alegações de seu constituinte e comunicar à parte tudo que se passa no processo. É a interface da parte com o órgão jurisdicional e do órgão jurisdicional com a parte. É nula a representação em juízo por pessoa estranha à Ordem (art. 4.o, Lei 8.906, de 1994). (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo Civil Comentado [livro eletrônico] 9a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. RL-1.19) No caso específico dos autos, observa-se que a procuração juntada com a inicial não estava assinada. Foi proferida, então, decisão de ID 69017513 determinando a apresentação de procuração assinada; descumprida a emenda foi proferida a sentença ora recorrida. Ao interpor a apelação, os “patronos” da parte autora apresentaram substabelecimento de uma procuração não assinada, logo, sem valor. Necessário, portanto, entender que a parte autora não estava devidamente representada, não tendo capacidade de estar em Juízo, bem como, que os patronos da parte autora, ora apelante, não têm poderes para representá-la. Imperativo, assim, não conhecer do recurso. Nesse sentido estabelece o Código de Processo Civil: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. E a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CERTO E EXIGÍVEL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto para questionar decisão proferida em cumprimento de sentença, originado de ação revisional de dívida com banco. A parte agravante sustenta a inexistência de representação processual válida, com vício insanável na procuração outorgada, que teria sido assinada por pessoa sem poderes legais para constituir advogado. Pede-se, assim, a extinção do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de mandato regular outorgado ao advogado compromete a validade do título executivo judicial, e (ii) estabelecer se o vício de representação processual, por não ser sanável, conduz à nulidade de todos os atos processuais, inclusive da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A capacidade postulatória é pressuposto processual essencial, cuja ausência invalida a relação processual, resultando em vício insanável e de ordem pública, que afeta a validade do processo. 4. Nos termos do art. 485, IV, do CPC, a ausência de representação processual válida implica na extinção do processo sem julgamento de mérito, uma vez que o vício atinge o plano da existência processual. 5. A nulidade absoluta decorrente de ausência de mandato pode ser arguida a qualquer tempo, sendo reconhecível inclusive após o trânsito em julgado, como em querela nullitatis insanabilis. 6. Conforme Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é cabível para matéria de ordem pública sem necessidade de dilação probatória, permitindo a impugnação direta do vício de representação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inexistência de mandato regular caracteriza vício processual insanável, invalidando os atos processuais subsequentes e conduzindo à extinção do processo sem julgamento de mérito. 2. A exceção de pré-executividade é admissível para impugnar vício de representação, por tratar-se de matéria de ordem pública, suscetível de reconhecimento a qualquer tempo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, inciso IV; art. 525, §1o, inciso I; art. 966, incisos I a VIII; art. 104; art. 76, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1930225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/06/2021; STJ, Súmula 393. (Acórdão 1953712, 0721201-98.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. OUTORGA DE SUBSTABELECIMENTO SEM INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, constatada irregularidade ou defeito processual, no ato de interposição do recurso, o recorrente será intimado na pessoa de seu advogado, para sanar o vício, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Nos termos do art. 103 e seguintes do CPC, todos os atos das partes devem ser praticados por advogado previamente constituído. 3. O substabelecimento de mandato, desacompanhado do instrumento de procuração outorgado pela parte ao patrono, não é suficiente à aferição dos poderes substabelecidos, ressaindo evidente a irregularidade da representação processual. 4. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1949004, 0719599-68.2021.8.07.0003, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de março de 2025 14:22:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador